Tribunal: TJMT
Processo: 1009064-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009064-60.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDA: MARCOS SANTOS LOPES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por VIVO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARCOS SANTOS LOPES, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 81,19, oriundo de suposto contrato telefônico firmado em 03/01/2024, e extinguindo o processo com resolução do mérito. A empresa recorrente busca a reforma da decisão para reconhecimento da validade da cobrança e da regularidade da negativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dívida cobrada decorre de relação contratual regularmente estabelecida entre as partes; (ii) definir se houve ilicitude na negativação do nome do autor, a ensejar a declaração de inexistência do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa demonstrou que a linha telefônica no (16) 99777-8536 foi regularmente contratada e utilizada pela parte autora, com comprovação de chamadas realizadas e recebidas durante o período contratual, além do pagamento de onze faturas.
4. A contratação do serviço ocorreu no Estado de São Paulo, coincidente com o local de emissão do documento pessoal e o domicílio eleitoral da parte autora, o que reforça a verossimilhança da contratação e enfraquece a tese de fraude.
5. A existência de pagamentos voluntários de faturas comprova a ciência e o uso habitual do serviço, sendo incompatível com a alegação de contratação indevida, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais.
6. Diante da ausência de prova da inexistência da contratação, incumbe ao autor o ônus de demonstrar sua tese, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido, motivo pelo qual se presume legítima a cobrança.
7. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, fundada em dívida regularmente constituída, encontra respaldo no art. 43, § 2o, do CDC, e não configura, por si só, falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A efetiva contratação e utilização de serviços de telefonia móvel, demonstradas por documentos que indicam pagamentos, movimentação da linha e vínculo territorial com o contratante, legitimam a cobrança dos valores e a inscrição em cadastros restritivos de crédito. 2. A alegação de contratação fraudulenta deve ser acompanhada de prova idônea, sob pena de prevalecer a presunção de veracidade da documentação apresentada pela empresa prestadora. 3. A negativação fundada em débito legítimo não caracteriza, por si só, dano moral nem falha na prestação do serviço.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 43, § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009064-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MARCOS SANTOS LOPES - CPF: 476.348.078-26 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025